Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos. Recurso inominado. Preliminares. Dialeticidade recursal. Deserção. Rejeitadas. Acidente de trânsito. Engavetamento. Colisões sucessivas. Teoria do corpo neutro. Culpa do veículo que deu início à série de colisões. Danos materiais comprovados. Aluguel de veículo. Período de indisponibilidade do bem. Prova. Ausência. Exclusão parcial da condenação. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor, a quantia de R$ 16.407,09 (dezesseis mil, quatrocentos e sete reais e nove centavos), corrigida monetariamente e com juros de mora desde a data do evento danoso.
2. Em suas razões recursais (ID 81175433), a parte recorrente narra que se trata de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito com engavetamento envolvendo quatro veículos, na qual o autor imputou ao recorrente a responsabilidade integral pela colisão traseira e seus desdobramentos, pleiteando ressarcimento de danos e despesas com locação de veículo. Sustenta que, em contestação, reconheceu apenas a colisão traseira, impugnando a dinâmica do acidente, o alegado engavetamento, os danos dianteiros e a extensão dos prejuízos. Aduz que a sentença lhe atribuiu responsabilidade exclusiva sem lastro probatório mínimo, ao presumir que sua colisão teria desencadeado toda a cadeia de impactos. Sustenta que, tratando-se de engavetamento, não há presunção automática de culpa do último veículo, sendo necessária prova da dinâmica do sinistro e da contribuição de cada condutor. Argumenta que inexiste prova técnica, pericial ou testemunhal capaz de demonstrar que sua conduta iniciou a sequência de colisões ou gerou a totalidade dos danos. Afirma que o autor se limitou a narrativa unilateral e apresentação de único orçamento, sem comprovar ordem dos impactos, velocidade dos veículos ou suficiência do impacto; sustenta ocorrência de indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Aduz que a ausência de prova do nexo causal impede a manutenção da condenação, sob pena de responsabilização objetiva indevida e que os próprios danos indicam ausência de nexo exclusivo, pois os danos traseiros do veículo do autor são muito mais leves que os dianteiros. Impugna a condenação ao pagamento de locação de veículo, sustentando ausência de comprovação de necessidade, indispensabilidade e nexo causal. Afirma que o autor não demonstrou impossibilidade de uso do veículo, inexistência de alternativas ou duração necessária da locação. Sustenta, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado por equidade, diante da ausência de comprovação adequada dos danos e da utilização de único orçamento; aduz violação aos arts. 944 e 884 do Código Civil, por fixação desvinculada da extensão do dano e potencial enriquecimento sem causa. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) a concessão de gratuidade de justiça; b) o provimento do recurso, para reformar a r. sentença, reconhecendo-se a inexistência de responsabilidade do recorrente pelos danos dianteiros do veículo do recorrido, afastando-se a condenação quanto a tais prejuízos; c) o afastamento da condenação ao pagamento do valor referente ao aluguel de veículo, por ausência de comprovação do nexo causal e da efetiva necessidade do gasto; d) subsidiariamente, caso mantida qualquer condenação, que seja reduzido substancialmente o quantum indenizatório, adequando-o exclusivamente aos danos traseiros efetivamente comprovados, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa; e e) que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, a fim de evitar a execução provisória da sentença, diante da plausibilidade jurídica das teses recursais e do risco de dano de difícil reparação ao recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 81175441 pelo não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, argumenta que, apesar de o recorrente confessar ter batido na traseira do carro do recorrido, causando o engavetamento, ele afirma, em verdadeira incongruência, que não seria responsável pelos danos causados na parte frontal do veículo do autor. Aponta que, como estava impossibilitado de utilizar seu próprio veículo e, considerando que tinha compromisso já agendado, necessitou alugar outro carro, o que lhe causou uma despesa de R$ 1.407,09 (mil quatrocentos e sete reais e nove centavos). Expõe que o arbitramento por equidade não foi utilizado de forma arbitrária, mas sim como instrumento de adequação proporcional da indenização à prova efetivamente produzida, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a reparação insuficiente. Ao final, requer: a) que seja inadmitido o recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade; b) que seja acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, por consequência, seja considerado deserto o recurso inominado interposto pela parte adversa, eis que desacompanhado do respectivo preparo; c) que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte adversa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e violação ao princípio da dialeticidade, bem como se o ressarcimento dos danos materiais é devido.
III. Razões de decidir
6. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que o réu argumenta a ausência de responsabilidade integral sobre os danos alegadamente sofridos pelo autor.
7. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
8. Pedido de gratuidade de justiça deferido considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente os extratos bancários de ID 81175436 a 81175438, que demonstram movimentação financeira módica. De outro lado, o recorrido não colacionou aos autos qualquer elemento que evidencie que o recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo e dos honorários advocatícios. Diante do deferimento da gratuidade de justiça, afasta-se a alegação de deserção recursal. Preliminar rejeitada.
9. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, CTB).
10. Ainda, “em caso de colisões sucessivas, ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou, ilicitamente, a primeira batida, sendo as demais mera conseqüência da anormalidade de tráfego instalada." (Acórdão n.223645, 20020110356448APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 13/09/2005. Pág.: 86)
11. No caso, é incontroverso que o veículo do réu colidiu com a traseira do veículo autor. Nesse contexto, considerando a prova dos danos acarretados ao veículo do autor (parte traseira e dianteira, IDs 81174066 a 81174069), resta devidamente evidenciado que o veículo da parte recorrente deu causa ao evento danoso, sendo responsável pela sequência de colisões em cadeia (engavetamento). O conjunto probatório corrobora a alegação de que a série de impactos foi iniciada pelo veículo do recorrente, que, ao não conseguir frear a tempo, colidiu na traseira do veículo do autor, o qual, por sua vez, foi projetado contra um terceiro veículo à frente.
12. Nesse contexto, evidencia-se que após a colisão inicial causada pelo veículo do réu, ora recorrente, é que se deu o impacto responsável pelos danos ora vindicados.
13. Dessa forma, o recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo (art. 373, inc. II, do CPC), sendo esse responsável pela observância do dever de cautela, consubstanciado na manutenção da distância mínima de segurança que permita desviar ou frear a tempo de evitar a colisão. Assim, à luz das provas carreadas aos autos, o abalroamento que originou as sucessivas colisões foi causado pelo veículo pertencente ao réu.
14. Em relação ao valor do dano material, destaca-se, inicialmente, a ausência de determinação legal de apresentação de 3 (três) orçamentos para comprovação de danos ocorridos em acidente de trânsito.
15. Nesse sentido: “(...) Dano material. Não há determinação legal para que a reparação de danos decorrente de acidente de trânsito dependa da apresentação de três orçamentos. Todavia, pelo costume e com objetivo de afastar questionamento, comum a qualquer demanda, mister a apresentação de três orçamentos. Por conseguinte, a parte que opte por apresentar apenas um orçamento, deve se certificar de que ele seja indene de dúvida e guarde pertinência com as demais provas produzidas. (...)” (Acórdão 1733121, 0733274-64.2022.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023).
16. No caso dos autos, o autor apresentou orçamento (ID 81174084), com reparação/substituição de itens compatíveis com as demais provas dos autos, quais sejam: farol dianteiro, parachoque dianteiro seminovo, tampa traseira seminova, pintura do parachoque dianteiro, pintura da tampa traseira, traseirao com painel e bacia do estepe, pintura do painel traseiro, parachoque traseiro, pintura do parachoque traseiro, capo seminovo, pintura do capo, pintura do assoalho do estepe, pintura do painel dianteiro, lanternagem/funilaria, serviço de elétrica, serviço de tapeçaria, presilha e parafusos, lanterna traseira S, grade do parachoque dianteiro, recuperar e pintar lateral traseira lado dir/esq, recuperar e pintar paralama, refletor do parachoque traseiro, guia do parachoque dianteiro, guia do parachoque traseiro, kit condensador/radiador/ventoinha (ID 81174084).
17. Nesse contexto, considerando que o orçamento apresentou valor de R$ 22.912,00 (vinte e dois mil novecentos e doze reais), verifica-se que agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao arbitrar, por equidade, os danos materiais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor compatível tanto com o orçamento apresentado bem como com os danos evidenciados pelas fotografias do carro danificado (ID 81174066 a 81174069).
18. Ademais, importa salientar que a parte recorrente não demonstrou qualquer excesso nos valores pleiteados, ônus que lhe competia. Em outras palavras, o réu impugnou o montante reclamado com base em meras conjecturas, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar os orçamentos apresentados.
19. De outro lado, em que pese a apresentação de contrato de locação de veículo (ID 81174083), não houve comprovação acerca do período de reparo do veículo do autor, razão pela qual, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o recurso deve ser parcialmente provido para que seja excluída a condenação de ressarcimento do valor dispensado com aluguel do veículo. Quanto ao ponto, ressalta-se, ainda, a ausência de comprovação de que o autor necessitou alugar o veículo para realizar uma viagem que já estava marcada.
20. Nesse sentido: “(...) 6. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas com aluguel de veículo, não foi apresentada prova relativa ao período em que o automóvel permaneceu indisponível para uso durante o conserto. A simples juntada dos contratos de locação, dissociada dessa prova essencial, revela-se insuficiente para fundamentar o reembolso no valor pretendido. 7. Diante da aludida insuficiência probatória quanto ao período de indisponibilidade e de conserto do veículo do autor, impõe-se o afastamento da condenação do valor de R$ 4.258,85, apontadas como despesas de locação de veículos. (...)” Acórdão 2029418, 0800864-48.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
21. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
22. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir da condenação o ressarcimento das despesas com locação de veículo e reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, 29, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.223645, 20020110356448APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 13/09/2005. Pág.: 86; Acórdão 1733121, 0733274-64.2022.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023 e Acórdão 2029418, 0800864-48.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.